Tribunal: TJES
Processo: 5014055-48.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014055-48.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo banco réu objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal (nº 998000703378) que o autor, pessoa idosa, afirma não ter celebrado, e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da negativação indevida decorrente da suposta fraude.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo pessoal impugnado, a responsabilidade da instituição financeira pela alegada fraude e pela negativação, e a ocorrência e o
quantum
dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, incluindo fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno - Súmula 479/STJ). Cabia ao banco recorrente comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes telas sistêmicas e comprovante de transferência para conta aberta na própria instituição. A negativação por débito inexistente configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo impugnada pelo consumidor, não sendo suficientes, por si sós, telas sistêmicas internas e comprovante de transferência para conta de titularidade do consumidor. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 5. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, sendo mantido o valor arbitrado em sentença quando não se mostrar exorbitante ou irrisório. "

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5014055-48.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

RECORRIDO: JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pelo banco réu objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal (nº 998000703378) que o autor, pessoa idosa, afirma não ter celebrado, e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da negativação indevida decorrente da suposta fraude.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de empréstimo pessoal impugnado, a responsabilidade da instituição financeira pela alegada fraude e pela negativação, e a ocorrência e o
quantum
dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, incluindo fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno - Súmula 479/STJ). Cabia ao banco recorrente comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou contrato assinado ou prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes telas sistêmicas e comprovante de transferência para conta aberta na própria instituição. A negativação por débito inexistente configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação de empréstimo impugnada pelo consumidor, não sendo suficientes, por si sós, telas sistêmicas internas e comprovante de transferência para conta de titularidade do consumidor. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 5. A fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, sendo mantido o valor arbitrado em sentença quando não se mostrar exorbitante ou irrisório. "

___________

Dispositivo citado relevante:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (Petição Inicial - ID 67805646), na qual a parte autora, pessoa idosa, alegou desconhecer um empréstimo pessoal (contrato nº 998000703378) no valor de R$ 4.643,46, que gerou cobranças e a negativação de seu nome, afirmando tratar-se de fraude e inexistir qualquer relação jurídica com o réu. Pleiteou, inclusive em tutela de urgência, a suspensão do contrato, das cobranças e da negativação, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

O BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. apresentou contestação (ID 71839437), arguindo preliminares de falta de interesse de agir e ausência de comprovante de residência válido. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e da negativação, alegando que o valor do empréstimo (R$ 1.400,00 líquidos) foi disponibilizado em conta corrente de titularidade do autor aberta na própria instituição. Sustentou a inexistência de ato ilícito e de danos morais, ou, subsidiariamente, a culpa exclusiva do consumidor/terceiro, pugnando pela improcedência ou, alternativamente, pela compensação do valor creditado e redução da indenização.

A sentença (ID 76913943) julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando as preliminares, declarando a inexistência do débito e determinando o cancelamento do contrato nº 998000703378. Condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 78617492), reiterando os argumentos da contestação quanto à regularidade da contratação e da negativação, à ausência de ato ilícito e danos morais, ou a necessidade de redução do quantum indenizatório, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 78707421), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, reforçando a tese de fraude, falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação regular, ocorrência de dano moral in re ipsa e adequação do valor fixado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da
informação
, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da
transparência
, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas internas e comprovante de transferência do valor líquido do empréstimo (R$ 1.400,00) para uma conta corrente (Ag. 0001, C/C 00001539241-6) aberta no próprio Banco Mercantil em nome do autor (ID 71839442). Não foi apresentado o instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor ou qualquer outro elemento robusto (como biometria, assinatura eletrônica certificada, gravação de confirmação, etc.) que comprovasse o seu consentimento livre e informado para a operação e para a abertura da referida conta. A simples transferência para conta, cuja abertura também é questionada implicitamente pela negativa de qualquer vínculo, não valida, por si só, a contratação, especialmente em se tratando de consumidor idoso, alvo frequente de fraudes bancárias..

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerida se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido”. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao declarar a inexistência do débito.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexigível configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria inscrição indevida.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante do
quantum
indenizatório deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela parte BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença proferida..

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)